Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo Extrajudicial (proc. 0702944-89.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de substituição do veículo dado em garantia (Mercedes Benz/L1216) pelo veículo Kombi VW, placa PGR 3020. Afirma, em síntese, que o Exequente-Agravado dispõe de vários meios para executar os valores devidos, motivo pelo qual solicitou a substituçao do bem penhorado. Argumenta que dentre as varias medidas disponíveis, deve-se observar a menos onerosa para o devedor e capaz de gerar o mesmo resultado útil ao processo, qual seja, a satisfação do crédito perseguido. Aduz que não merecem prosperar os fundamentos da Decisão agravada no sentido de que o veículo ofertado é de valor inferior ao oferecido em garantia quando não constam nos autos qualquer auto de avaliação, assim como não há que se falar em recusa do credor quando este não foi intimado para se manifestar acerca da proposta do Executado. Acrescenta que o Juízo a quo já determinou a adjudicação do bem e salienta que o periculum in mora reside na iminência de transferência de titularidade em favor da parte agravada, o que impedirá a troca dos veículos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da Decisão agravada para que seja determinada a substituição do veículo e a consequente transferência da propriedade, dando assim quitação ao débito. Comprovante de preparo conforme ID Num. Num. 15151520 e ID Num. 15149957 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E acrescenta o parágrafo único do artigo 995: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, É certo que nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve seguir o modo menos gravoso para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Entretanto, tal diploma deve estar em consonância com a satisfação do credor, mostrando-se indevida sua aplicação de forma abstrata e genérica (0702806-34.2019.8.07.0000 -– ac. 1172240 – 7a TC – Rela Gislene Pinheiro - DJE : 24/05/2019. No caso, consta das cláusulas nona e décima primeira do acordo devidamente homologado por Sentença expressa referência ao veiculo penhorado, inclusive que seria alienado a critério da credora em caso de inadimplemento. Ou seja, o bem foi dado em garantia mediante livre acordo celebrado entre as partes, o que, em principio, milita em desfavor da alegada onerosidade, sobretudo quando não apresenta o Agravante os motivos pelos quais a constrição do bem se lhe tornou mais gravosa a ponto de se fazer necessário a sua substituição. Por outro lado, tampouco indica o valor do automóvel ofertado para substituição, que inclusive foi recusada pelo credor conforme noticiou o próprio Executado ao Juizo a quo, oportunidade em que esclareceu haver buscado junto ao Exequente a troca do veículo, sem obter êxito (ID Num. 56853345 - Pág. 4). Nesse sentido, sob um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasilia, 1o de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator